Tribunal: TJES
Processo: 5020017-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020017-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AFASTAMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. CASO CONCRETO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESDE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“
A cláusula de renovação automática do contrato de abertura de crédito não pode ser considerada abusiva
.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1280889 RJ 2011/0181292-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

II.
A jurisprudência deste este Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “
A cláusula que prevê a renovação automática do contrato foi redigida de forma clara, constando, expressamente, a possibilidade de renovação automática, com todas as obrigações dela decorrentes, tendo havido total anuência dos apelantes em relação a ela e não se verifica abusividade (...)”
(
TJ-ES
- AC: 00306948520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

III.
No caso concreto,
o Contrato de Seguro detém cláusula contratual (5.2), estabelecendo, de forma clara, que “
Os prêmios serão pagos mensalmente, porém a vigência deste seguro é anual, sendo o mesmo renovado automaticamente, no fim de cada ano caso não haja expressa desistência das partes contratantes até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento”,
tendo, ademais, garantido eventual desemprego, logo, esperada a sua renovação, o que poderia ser evitado pelo Consumidor, mediante simples desistência, 30 (trinta) dias antes do vencimento, revelando-se escorreito o afastamento da multa aplicada pelo Procon.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão de
DECISÃO MONOCRÁTICA
que
negou seguimento
ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto em razão da
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
manejados por
BANCO ITAUCARD S.A..

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que
“a r. sentença recorrida e a v. decisão agravada estão em descompasso com a firme jurisprudência pátria sobre a matéria, no sentido de que é necessária a prévia ciência e concordância do segurado para fins de renovação do seguro, não se sustentando a renovação automática”
, notadamente diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, “
Logo, deve ser mantida a multa questionada no caso vertente
” aplicada pelo Procon Municipal.

Pugnou, assim, “
a Nobre 3.ª Câmara Cível desse Egrégio Tribunal, dê provimento ao presente Agravo Interno para anular a v. decisão monocrática e dar provimento ao Recurso de Apelação ao seu tempo interposto, com a reforma da r. sentença relativa ao ID de n.º 3352690, mantendo-se hígida a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória
”.

Destarte, vale apresentar o teor da Decisão Monocrática objurgada,
verbatim
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id nº 3352690) exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
manejados por
BANCO ITAUCARD S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, consignou:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 0064/2010 e reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 704/2018. Ademais,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, inciso I do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Condeno o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais.”

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que diversamente da conclusão alcançada na Sentença, “
há abusividade da cobrança da cláusula contratual de renovação automática de seguro, sem a PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, notadamente por se tratar de relação decorrente de contrato de adesão.”
, outrossim, que
“Também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais
.”.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (Id nº 3352697).

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, na forma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou EXECUÇÃO FISCAL em razão de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 156.197,56 (cento e cinquenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), decorrente da prática de renovação automática de contrato de seguro, a teor da Certidão de Dívida Ativa de n.º 704/2018.

Por sua vez, a Recorrida manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, sustentando, dentre outras matérias, a inexistência de ilegalidade na sua atuação, pois há previsão expressa no contrato de seguro dispondo sobre a sua renovação automática, cuja tese fora acolhida pelo Juízo
a quo
, resultando na Sentença objeto do presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, em situação envolvendo a renovação automática de contrato, embora alusiva à abertura de crédito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que há contratos em que a continuidade é esperada, de sorte que
“
A cláusula de renovação automática do contrato de abertura de crédito não pode ser considerada abusiva
.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1280889 RJ 2011/0181292-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

Na mesma linha estabelece este Egrégio Tribunal de Justiça, ao consignar que “
A cláusula que prevê a renovação automática do contrato foi redigida de forma clara, constando, expressamente, a possibilidade de renovação automática, com todas as obrigações dela decorrentes, tendo havido total anuência dos apelantes em relação a ela e não se verifica abusividade (...)”
(
TJ-ES
- AC: 00306948520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

Na hipótese, em que pese a fundamentação recursal, entendo nos mesmos termos que a Sentença de Primeiro Grau, eis que o contrato de seguro firmado entre as partes garante eventual desemprego, logo, esperada a sua renovação, sendo de notar que há cláusula contratual (5.2), estabelecendo, de forma clara, que “
Os prêmios serão pagos mensalmente, porém a vigência deste seguro é anual, sendo o mesmo renovado automaticamente, no fim de cada ano caso não haja expressa desistência das partes contratantes até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento”, revelando-se escorreito o afastamento da multa aplicada pelo Procon
.

Por outro lado, em relação à condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, o Recurso merece prosperar.

Isto porque, c
onforme estabelecido no artigo 39, da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

Ressalto que a matéria restou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), concluindo-se, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no artigo 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso (
STJ
, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

O entendimento ora exposto é pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbatium
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202).

4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária, exclusivamente, para estabelecer que
a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas processuais, ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, faça remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Examinando as razões do presente Recurso de AGRAVO INTERNO, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática, pois pautada em entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A cláusula de renovação automática do contrato de abertura de crédito não pode ser considerada abusiva
.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1280889 RJ 2011/0181292-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

A jurisprudência deste este Egrégio Tribunal de Justiça, igualmente, assevera que “
A cláusula que prevê a renovação automática do contrato foi redigida de forma clara, constando, expressamente, a possibilidade de renovação automática, com todas as obrigações dela decorrentes, tendo havido total anuência dos apelantes em relação a ela e não se verifica abusividade (...)”
(
TJ-ES
- AC: 00306948520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

No caso concreto, a Decisão Monocrática objurgada, bem como a Sentença de Primeiro Grau, não merece qualquer reparo, eis que o Contrato de Seguro detém cláusula contratual (5.2), estabelecendo, de forma clara, que “
Os prêmios serão pagos mensalmente, porém a vigência deste seguro é anual, sendo o mesmo renovado automaticamente, no fim de cada ano caso não haja expressa desistência das partes contratantes até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento”,
tendo, ademais, garantido eventual desemprego, logo, esperada a sua renovação, o que poderia ser evitado pelo Consumidor, mediante simples desistência, 30 (trinta) dias antes do vencimento, revelando-se escorreito o afastamento da multa aplicada pelo Procon.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática
combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)